Tribunal: CARF
Processo: 19515.005825/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005825/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.069 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ZAMBON LAB FARNACEUTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ESTANDO A
EMPRESA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO COM A UNIÃO. CFL 52.
REQUISITOS.
Para a configuração da infração é preciso a combinação de duas condutas,
quais sejam: a empresa estar em débito não garantido com a União e ter
distribuído lucros aos seus sócios nesta condição.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 170/178) interposto contra decisão no acórdão
da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) de fls.
155/164, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – DEBCAD no 37.201.663-4, lavrado em 14/12/2009, no montante de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005825/2009-95
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005825/2009-95

213.241,92 (fls. 3/7), referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória
– CFL 52, conforme transcrição abaixo (fl. 3):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos, ainda que a
titulo de adiantamento, estando a empresa em debito não garantido com a União,
conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 52, com redação da MP n. 449, de
03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, combinado com a Lei n. 4.357,
de 16.07.64, art. 32, alínea “b”.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 52,com redação da MP n. 449, de 03.12.08, convertida na
Lei n. 11.941, de 27.05.2009, combinado com a Lei n. 4.357, de 16.07.64, art. 32,
parágrafo 1o, inciso I e parágrafo 2o.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 213.241,92
DUZENTOS E TREZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E
NOVENTA E DOIS CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 156/157):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração, (AI) n° 37.201.663-4, de 15/12/2009, lavrada pela
fiscalização, contra a empresa em epígrafe, pela distribuição de lucros à empresa sócia
Zambon B.V, CNPJ: 05.630.188/0001-75, ano calendário 2004, estando em débito não
garantido com a União, o que configura infração ao disposto no art. 52, II da Lei
8212/91, na redação da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, combinado com
o artigo 32, alínea b da Lei 4.357/1964.
Segundo o relatório fiscal da infração de fls. 69:
• o valor distribuído ao sócio da empresa correspondeu a R$2.381.246,33 (dois milhões
e trezentos e oitenta e um mil e duzentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos),
e foi contabilizado através de débito na conta 20305001, (Lucros acumulados), com
histórico "Remessa para dividendos" e crédito na conta 10102001, (Banco Bradesco)
com histórico pagto. NF 169880 BCO Bradesco S.A, cheque n. 169880.
E, de acordo com o relatório fiscal da aplicação da multa, de fls.:
• a multa foi apurada, conforme o previsto no artigo 52, caput, da Lei 8.212/1991 na
redação da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, combinado com o artigo 32,
parágrafo 10, inciso I, e parágrafo 2 da Lei 4.357/1964, e correspondeu a 50%
(cinquenta por cento) do valor distribuído, limitada a 50% do valor do débito não
garantido com a União.
• o valor do débito atualizado correspondeu a R$426.483,84, conforme tela do sistema
em anexo e, portanto, o valor da multa correspondente a 50% deste valor é de R$
213.241,92 (duzentos e treze mil e duzentos e quarenta e um reais e noventa e dois
centavos).
• não se verificou nenhuma das circunstâncias agravantes previstas no Decreto n.
3048/99.
Da Impugnação
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005825/2009-95

O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 15/12/2009 (fl. 3)
e em 17/1/2010 apresentou impugnação (fls. 96/107), acompanhada de documentos de fls.
108/152, com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 157/159):
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificado do Auto de Infração dentro do prazo regulamentar, a empresa
apresentou defesa tempestiva, através do instrumento de fls.78/27, acompanhada de
procuração, e Alteração de Contrato Social Judicial, onde alega em síntese pelo
seguinte:
PRELIMINAR:
• Da contradição entre o relatório fiscal e as disposições legais.
Inicialmente, alega que a contribuinte é sociedade de direito privado devidamente
constituída nos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, tendo por objeto, nos termos
de seu Contrato Social, a fabricação e comércio, inclusive importação e exportação,
representação própria ou de terceiros, dos seguintes produtos: medicamentos, correlatos,
cosméticos, saneantes e alimentos.
Cita toda a legislação concernente a autuação, artigo 52, caput, da Lei 8.212/1991 na
redação da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, combinado com o artigo 32,
parágrafo 1°, inciso I, e parágrafo 2 da Lei 4.357/1964, para demonstrar a
inconformidade do procedimento fiscal que relatou sua autuação em virtude de
existência de débitos, não garantidos, perante a União, com multa principal respaldada
em legislação específica previdenciária.
Conclui, assim, que a legislação respaldada no respectivo AI é contraditória, adversa e
incompleta ao relatório fiscal da infração desrespeitando a estrita legalidade a qual o ato
administrativo está vinculado, devendo ser considerado nulo.
Isto porque, a autoridade fiscal ao lavrar a indigitada multa previdenciária com a Lei
n°4.357/64, não fez qualquer menção a Lei 11.051 de 2004, que ampara o respectivo
decreto, bem como sequer mencionou o artigo 889 do Regulamento do Imposto de
Renda 2009, ou seja não vinculou nenhum débito, não garantido, perante a União,
mesmo porque, a atual redação dada a Lei 8212/91 pela mencionada Lei 11941/2009
não era vigente à época, não podendo a Autoridade Fiscal retroagir a aplicação de tal
disposição, como bem pretendeu fazer neste AI.
• Da ilegalidade da multa aplicada:
Diz que a Lei 4357/64, modificada pela Lei 11051/2004 recebeu vedação pelo próprio
Tribunal Regional Federal da 3a Região, amplamente discutida, haja vista sua entrada
em vigor na época da ditadura militar, qual não foi recepcionada pela CF/1988, em
razão do artigo 170 da CF que disciplina a ordem econômica, tolher o direito da
empresa, que tem urna função social a cumprir, bem como, contrariando o direito de
propriedade, consubstanciado no artigo 5°, inciso XXII e no artigo 170, III da CF.
Destaca que o artigo 1071 do CC, reza que cabe aos sócios a deliberação sobre as
questões da sociedade, mormente a distribuição de lucros. No tocante as sociedades
anônimas, o artigo 121 e seguintes da Lei 6404/76, diz que a assembléia geral "tem
poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as
resoluções que julgar convenientes a sua defesa e desenvolvimento", já o artigo 202 da
mesma Lei determina a distribuição de dividendo obrigatório não inferior a 25% do
lucro liquido ajustado nos termos daquele artigo, que seria incompatível com a vedação
do art. 32 da Lei 4357/64, sendo que a doutrina e jurisprudência já se manifestaram a
respeito, e que no caso se evidencia uma "forma coercitiva indireta”, para a quitação de
débitos fiscais, e que por isso revela discrepância com princípios jurídicos relativos ao
devido processo legal.
Cita jurisprudência do STF, neste sentido, e entendimento do Conselho de Contribuintes
acerca do assunto.
• Dos débitos previdenciários garantidos:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005825/2009-95

Com respeito aos débitos que a autoridade diz existentes, a contribuinte esclarece que
não havia nenhum débito, não garantido perante a Previdência Social, conforme se
comprova das 4 (quatro) certidões positivas de débito com efeito de negativa,
devidamente anexadas, concernente ao período atribuído a distribuição dos lucros.
Destarte, esclarece a impugnante que no ano de 2004, a União Federal inscreveu
irregularmente seu nome no Cadastro Informativos de Créditos não quitados —
CADIN, obstacularizando a emissão de Certidão Negativa a Divida Ativa da União,
bem como sua pretensão em participar de licitações públicas, além de desfrutar da
concessão de incentivos fiscais e financeiros.
Inconformada, a impugnante tentou a expedição da respectiva Certidão junto aos órgãos
federais em São Paulo, tendo ajuizado em 24 .06.2004, Ação Ordinária com pedido de
Tutela Antecipada, processo n°2004.61.00.018085-9, perante a 8 Vara Federal de São
Paulo, da qual sobreveio o deferimento da tutela. Após, foi prolatada sentença
extinguindo o processo sem resolver o mérito, pois todos os débitos já se encontravam
extintos com a condenação da União Federal a restituir a autora as custas processuais
despendidas pela contribuinte e pagar-lhes os honorários, portanto entende que não há
que se falar em débito não garantido, perante a Previdência Social muito menos perante
a União.
Assim, diante de todo o exposto, a impugnante requer seja recebida a presente, para
que:
a) seja anulado o AI, eis que preliminarmente demonstrado que a legislação respaldada
pela autoridade fiscal no respectivo auto é contraditória ao seu relatório fiscal,
desrespeitando a estrita ilegalidade qual o ato administrativo está vinculado.
b) Seja afastada expressamente as disposições estabelecidas pela imposição da
respectiva multa, inconstitucional, conforme jurisprudência manda e pacifica pela sua
inexistência legal;
c) A comprovação de que não havia débitos, não garantidos perante a Previdência
Social, afastando a indigitada penalidade administrativa a qual se vinculou a autoridade
fiscal, bem como pelo principio a eventualidade, a comprovação da inexistência de
débitos, não garantidos perante a União.
Requer, por fim, a juntada das inclusas cópias de documentos comprobatórios
referenciados.
Da Decisão da DRJ
A 11a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 24 de agosto de 2010, no acórdão no 16-
26.406 (fls. 155/164), julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 155):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. A empresa em débito para
com a União (Seguridade Social) é proibida de distribuir bonificação ou dividendo a
acionista; dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou outro
membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo.
FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. A declaração de inconstitucionalidade
de lei ou atos normativos federais, bem como de ilegalidade destes últimos, é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005825/2009-95

A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 5/6/2012 (AR de fls. 166) e interpôs
recurso voluntário em 5/7/2012 (fls. 170/178), acompanhado de documentos de fls. 179/221, em
síntese, com os seguintes argumentos:
Da Suspensão da Exigibilidade do único débito apontado no Auto de Infração
Conforme asseverado pelo próprio julgador, a fiscalização e conseqüente autuação
ocorreu porque a Autoridade Autuante considerou como débito para com a Seguridade
Social o decorrente da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD
35211409-6, lavrada em 25/03/2002, no tocante às competências entre 01/1999 a
11/1999 — DEBCAB n° 37.201.663-4.
Deveras, o julgador da Delegacia da Receita Federal foi enfático ao afirmar que o
procedimento adotado pela fiscalização está correto, pois considerou a empresa em
débito não garantido com a União "em relação APENAS ao DEBCAD n° 37.201.663-
4", excluindo-se quaisquer outros que possivelmente pudessem existir.
Tal como já anteriormente afirmado, o único débito considerado pelo Auditor Fiscal
(NFLD 35211409-6) na oportunidade da distribuição dos lucros à empresa sócia deste
Laboratório Recorrente encontrava-se com sua exigibilidade suspensa desde muito
antes da distribuição questionada, tal como atestam as Certidões Positivas de Débito
com efeitos de Negativa emitidas pela Previdência Social em 18/12/2003 (com validade
até 17/03/2004), 25/03/2004 (com validade até 23/06/2004), 28/06/2004 (com validade
até 26/09/204) e 24/09/2004 (com validade até 23/12/2004).
(...)
Portanto, insiste esse Recorrente, se o débito discutido encontrava-se albergado por
Certidão Positiva com Efeito de Negativa durante o decorrer de todo o ano-calendário
de 2004, inclusive na data em que houve a distribuição dos lucros à empresa sócia
(20/10/2004), não é válida a afirmação de que a Recorrente encontrava-se, à época, em
débito para com a Seguridade Social, exatamente porque o "Efeito de Negativa" da
Certidão é a garantia do contribuinte de ter atestada a suspensão da exigibilidade do
débito.
Nesse sentido, dispõe o art. 206, CTN:
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em
que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
Ademais, tal como afirmado pela Sra. Julgadora, a definição de "débito", para efeito de
aplicação da multa atribuída pelo Auto de Infração, encontra-se no § 2° do art. 475 da
Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, que assim dispõe:
Art. 475. Por infração a qualquer dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991, exceto no
que se refere aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei n° 8.213, de
1991 e da Lei n° 10.666, de 2003, fica o responsável sujeito a multa variável,
conforme a gravidade da infração, limitada a um valor mínimo e um valor
máximo previstos no RPS e atualizados mediante Portaria Interministerial,
aplicada da seguinte forma:
(...)
§ 2° Consideram-se débitos, para fins das multas previstas nos incisos V e VI do
caput, desde que não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD, A
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005825/2009-95

Notificação de Lançamento e o Auto de Infração transitados em julgado na fase
administrativa, o LDC inscrito em dívida ativa, o valor lançado em documento
de natureza declaratória não recolhido e a provisão contábil de contribuições
sociais não recolhidas.
Assim, se a exigibilidade do débito a que se refere o Auditor Fiscal autuante como único
impeditivo à distribuição dos lucros encontrava-se suspensa, conforme atestado pelas
Certidões Positivas de Débitos com Efeitos de Negativa anexadas com a Impugnação do
Recorrente, não configurava, portanto, nenhuma irregularidade a distribuição de lucros
realizada, eis que a conduta do Laboratório Recorrente estava respaldada com plena
legitimidade.
(...)
Da Ilegalidade da Multa aplicada
Cabe ressaltar, ademais, que a Lei 4.357/64, modificada pela Lei 11.051/2004, recebeu
vedação pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, tendo sido amplamente discutida,
haja vista que entrou em vigor na época da ditadura militar e não foi recepcionada pela
Constituição da República de 1988, pois fere o art. artigo 170 da Constituição Federal,
que disciplina a ordem econômica, eis que tolhe o direito da empresa, que tem uma
função social a cumprir, de distribuir seus lucros do modo que lhe aprouver.
Ainda, a respectiva lei contraria o direito de propriedade, consubstanciado no artigo 5°,
inciso XXII, e no artigo 170, inciso III da Constituição Federal.
Além disso, cabe também destacar que o artigo 1.071 do Código Civil pátrio reza que
cabe aos sócios a deliberação sobre as questões da sociedade mormente a distribuição
de lucros. No tocante às sociedades anônimas, o art. 121 e seguintes da Lei n° 6.404/76,
diz que à assembléia geral "tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao
objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e
desenvolvimento"; já o art. 202 desta mesma lei, determina a distribuição de dividendo
obrigatório não inferior a 25% do lucro líquido ajustado, o que seria incompatível com a
vedação do art. 32 da Lei n° 4.357/64.
Colaciona doutrina e jurisprudência.
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
diante da inexistência do débito não garantido, a que alude o Sr. Agente Fiscal, eis que
ele se encontrava com sua exigibilidade suspensa, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de ser anulado o Auto de Infração DEBCAD n°
37.201.663-4, cancelando-se o débito fiscal reclamado, sendo líquido e certo o direito
deste Laboratório Recorrente não se ver obrigado ou compelido a qualquer pagamento
da multa tratada neste Auto.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005825/2009-95

O motivo da autuação, consoante descrição no relatório fiscal (fl. 87), foi a
seguinte:
1 - A empresa distribuiu lucros no valor de R$ 2.381.246,33 à empresa sócia Zambon
B.V., CNPJ: 05.630.188/0001-75 conforme declarado na ficha 50A (Rendimentos de
Dirigentes, Sócios ou Titular) da declaração de imposto de renda 2005 , ano calendário
2004, estando em débito, não garantido, com a União. O valor acima está contabilizado
através de débito na conta 20305001 (Lucros Acumulados) com histórico "Remessa
para dividendos" e crédito na conta 10102001 (Banco Bradesco) com histórico "Pagto.
NF 169880 BCO Bradesco S.A. cheque N. 169880".
2 - Dispositivo legal da infração - Dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou
quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos, ainda que a título de adiantamento, estando a empresa em debito não
garantido com a União, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 52, com
redação da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009,
combinado com a Lei n. 4.357, de 16.07.64, art. 32, alínea "b".
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Assim, constatada a infração, a autoridade fiscal não só está
autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que
rege a matéria.
Da suspensão da exigibilidade do débito apontado no auto de infração
Tanto na impugnação quanto no recurso voluntário o contribuinte vem alegando
que o único débito considerado pelo Auditor Fiscal na oportunidade da distribuição dos lucros à
empresa sócia deste Laboratório Recorrente foi o constituído na NFLD 35.211.409-6 (fl. 90), que
se encontrava com sua exigibilidade suspensa desde muito antes da distribuição questionada,
como atestam as Certidões Positivas de Débito com efeitos de Negativa emitidas pela
Previdência Social em 18/12/2003 (com validade até 17/03/2004), 25/03/2004 (com validade até
23/06/2004), 28/06/2004 (com validade até 26/09/204) e 24/09/2004 (com validade até
23/12/2004). Insistindo no ponto de que se o débito discutido encontrava-se albergado por
Certidão Positiva com Efeito de Negativa durante o decorrer de todo o ano-calendário de 2004,
inclusive na data em que houve a distribuição dos lucros à empresa sócia (20/10/2004), não é
válida a afirmação de que a Recorrente encontrava-se, à época, em débito para com a Seguridade
Social, exatamente porque o "Efeito de Negativa" da Certidão é a garantia do contribuinte de ter
atestada a suspensão da exigibilidade do débito.
Neste ponto assiste razão ao contribuinte uma vez que o crédito tributário
constituído na referida Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), formalizado no
processo no 12517.000179/2008-66, foi apurado com o objetivo de prevenir a decadência dos
valores das contribuições, objeto de discussão judicial, nos termos da Nota Técnica PG/CCAR-
211/99 de 26/05/1999, estando o crédito com a sua exigibilidade suspensa em função do
contribuinte encontrar-se sob o respaldo de medida judicial na Ação Ordinária - processo
98.0029306-0 da 3a Vara da Justiça Federal de São Paulo-SP e que o mesmo vinha depositando,
judicialmente e corretamente, conforme as guias analisadas pela fiscalização no período de
1/1999 a 11/1999.
Como bem pontuado pelo juízo a quo (fl. 161):
(...)
Desta forma, para a configuração da infração ora autuada, é preciso a combinação de
duas condutas, quais sejam: a empresa estar em débito não garantido com a União, e ter
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005825/2009-95

distribuído lucros aos seus sócios nesta condição. Assim, se uma das duas condutas não
se verificar, a autuação é improcedente, por inexistência da infração.
Do exame dos autos, verifica-se que a distribuição de lucros resta incontroversa, diante
do relatório fiscal, sendo tais valores extraídos da escrituração contábil da impugnante,
portanto, uma das condutas citadas no item anterior está presente.
(...)
Quanto a outra conduta, conforme relatado anteriormente, o contribuinte não
estava em situação de inadimplência no período da distribuição dos lucros à sócia da empresa.
Assim, estando ausente a segunda conduta, não é aplicável a penalidade prevista no artigo 32 da
Lei no 4.357 de 1964 e, por conseguinte, a autuação é improcedente, devendo o acórdão
recorrido ser reformado, para ser cancelado o lançamento realizado.
No tocante às alegações acerca de inconstitucionalidades e ilegalidades de
dispositivos normativos aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2 de observância obrigatória
por seus Conselheiros, nos seguintes termos: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital